Tribunal: STF
Processo: RvC 5524
Classe: RvC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Revisão criminal. Incompetência do STF. CF/88, art. 102, I, “j”. CPP, art. 624. RISTF, art. 263. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por Djair Aparecido da Silva contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, ao negar recurso de Apelação interposto pela Defesa, manteve a sentença penal condenatória da lavra do juízo de 1º grau.



    Narra a inicial que o acórdão condenatório “foi disponibilizado no dia 14 de dezembro de 2021 e transitou em julgado para as partes em 25 de fevereiro de 2022”. Argumenta que, no interregno em questão, “todos os forum (sic) estavam fechados, e ainda este causídico na data do transito (sic) em julgado tambem (sic) estava com Covid”. Requer, em sede liminar e no mérito, a desconstituição do trânsito em julgado, com a reabertura de prazo à Defesa para o manejo de Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Na dicção da alínea “j” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar a revisão criminal de seus próprios julgados. O artigo 624 do Código de Processo Penal estabelece, em linha semelhante, que as revisões criminais serão processadas e julgadas pelo Supremo Tribunal Federal “quanto às condenações por ele proferidas”. Finalmente, a regra do artigo 263 do RISTF preceitua: “Será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário”.



    A jurisprudência da Corte não diverge quando à sua incompetência para processar e julgar pedidos de revisão criminal fora das hipóteses expressamente contempladas no texto constitucional:



    AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO DE TURMA. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL ORIGINÁRIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    I - Cabe este Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados em processos cuja condenação for por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário. 



    II - É dever da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 



    III - Agravo não provido.



    (RvC 5.460-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 30.5.2017).



    Inexistente, na hipótese, título penal condenatório emanado desta Suprema Corte, seja em ação penal originária, seja em recurso criminal ordinário, patente a incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente ação revisional. 



    Em hipóteses tais, cabe ao Relator atuar monocraticamente, negando seguimento à revisão criminal, sem que isso implique transgressão ao princípio da colegialidade (RvC 5448, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 08.4.2016).



    Ante o exposto, forte no artigo 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente revisão criminal.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 08 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora